Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0712848-88.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: FABIO MASSAROTH SANTIAGO SILVA, WANDA MASSAROTH SANTIAGO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em esclarecimento ao despacho de ID no 29980851, antes de remeter o agravo ao Supremo Tribunal Federal, encaminhe-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade de ID no 27839243. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007